Tribunal: TJSP
Processo: 1004571-78.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo – Alegação do autor de que está sendo perseguido pela nova Administração Pública – Afirmação de que foi transferido ilegalmente de seu cargo – Transferências que costumam sempre ocorrer quando muda a gestão, pois a nova administração sempre coloca nos cargos comissionados e de direção, pessoas de sua confiança – Caso em que o autor continuou exercendo as

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo – Alegação do autor de que está sendo perseguido pela nova Administração Pública – Afirmação de que foi transferido ilegalmente de seu cargo – Transferências que costumam sempre ocorrer quando muda a gestão, pois a nova administração sempre coloca nos cargos comissionados e de direção, pessoas de sua confiança – Caso em que o autor continuou exercendo as funções de assistente administrativo, mas em outro setor – Autor que não logrou comprovar a perseguição alegada e que foi menosprezado pela nova administração – Chefe do autor que relatou que precisava de alguém com as características e competências do autor, para desenvolver as funções em nova área da prefeitura – Transferência motivada e para servir o interesse público – Autor que não foi ofendido, mas se sentiu menosprezado pois perdeu sua função de chefia que, nas prefeituras, é sempre temporária – Provas produzidas que indicaram que os atos praticados pela Prefeitura foram legais, dentro da discricionariedade que tem a administração de organizar seus servidores e locá-los onde achar mais conveniente e oportuno – Condição degradante do trabalho que também não veio demonstrada, tendo a chefe do autor esclarecido que, inclusive, trabalha no mesmo local – Dano moral que também não veio comprovado – Recurso improvido.